Tribunal: TJDFT
Processo: 0726064-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726064-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: MARIA ADALIA SOUSA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB (autor), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra MARIA ADALIA SOUSA DO NASCIMENTO, processo no 0722084-76.2023.8.07.0001, na qual determinou a emenda a inicia, para que recolha custas iniciais. Transcrevo a r. decisão agravada (ID da origem): “Apresente a parte autora emenda a inicial, devendo para tanto: a) regularizar sua representação processual, uma vez que o mandato do Presidente da Caesb, Pedro Cardoso de Santana Filho, se findou em janeiro desse ano, conforme Termo de Posse de ID n. 159733858. b) esclarecer o pedido constante da alínea “e” da petição inicial, na medida em que não corresponde ao procedimento eleito. c) recolher as custas iniciais. Destaco que o decidido na ADPF 810/DF não dispensa à autora de cumprir esse pressuposto processual. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Inconformada, a autora recorre. Insurge-se contra a determinação de recolher custas - alínea "c" da decisão agravada. Em síntese, alega que não estaria obrigada a aditar custas, benefício processual inerente a fazenda pública, o que decorre do julgamento da ADPF 890, segundo o qual “a CAESB resta contemplada pela jurisprudência desta Corte que determina a aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia que prestam serviços públicos essenciais em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro.” Requer assim a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a cobrança das custas. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, dispensando a recorrente do adiantamento do pagamento das custas. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) garantiu à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) que o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais seja feito por meio do regime dos precatórios, portanto, situação que a coloca em igualdade de benefício da fazenda pública (ADPF) 890. O julgado restou ementado nos seguintes termos: "Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)." (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022) Portanto, o Pretório Excelso concedeu à CAESB benefício de ordem processual, cujo objetivo foi o de proteger a sua organização financeira e orçamentária - na espécie, a mesma aplicável a fazenda pública. O art. 91, do Código de Processo Civil, estabelece que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública sejam pagas ao final pelo vencido, portanto, em princípio, plausível a tese defendida pela agravante. Ademais, verifico, nesta prelibação sumária, perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que determinado o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para afastar a exigência de adiantamento de custas pela agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso pelo eg. Colegiado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator